Tribunal: TJSP
Processo: 1003793-18.2020.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – declaratórias de nulidade de cláusula c.c. revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais julgada procedente em parte – pretensão da autora de discutir a multa por litigância de má-fé que lhe foi imposta – impossibilidade – inexistência de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - embargos rejeitados.*